Tribunal: TJDFT
Processo: 0723357-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0723357-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AFONSO DE LIGUORI MACHADO DE MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação trazida aos autos, no sentido de que a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL seria realizada dia 28/08/2024, esclareça o Recorrido/Distrito Federal, no prazo de 05 dias, se algum dos procedimentos objeto do pedido já foi realizado, trazendo aos altos a respectiva comprovação. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator